Tribunal: TJPA
Processo: 0813951-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813951-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE GEMAQUE DE OLIVEIRA, ROSA SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ELIANA MARINHO PICANCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813951-90.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA AGRÁRIA DE SANTARÉM

AGRAVANTES: JOSÉ GEMAQUE DE OLIVEIRA e ROSA SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUIZ ALBERTO CAVALCANTE PICANÇO – OAB/PA 28871

APELADA: ELIANA MARINHO PICANÇO

ADVOGADA: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE – OAB/PA 22876

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO EVIDENCIADO EM PERÍCIA. CABIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a medida liminar em Ação de Reintegração de Posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os agravantes arguiram a existência de divergências nos documentos sobre o imóvel, a ocorrência de decisão
ultra petita
e o risco de serem retirados de sua residência em caso de cumprimento do mandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medida liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação do esbulho possessório, nos termos do art. 562 do CPC;

4. O laudo pericial judicial, que concluiu pela ocorrência de esbulho, constitui prova técnica idônea para fundamentar o deferimento da liminar, e as alegações de divergências documentais ou erros materiais já esclarecidos não são suficientes, por si sós, para afastar a conclusão pericial;

5. Não se verifica a decisão
ultra petita
quando a área a ser reintegrada corresponde à extensão do esbulho efetivamente apurada em perícia técnica judicial, embora distinta da extensão indicada na petição inicial;

6. Os agravantes não demonstram que sua residência está localizada na área do suposto esbulho.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A comprovação do esbulho por meio de laudo pericial judicial autoriza o deferimento da medida liminar de reintegração de posse.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 562.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interporto por JOSÉ GEMAQUE DE OLIVEIRA e ROSA SILVA DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória (Id. 147196376 dos autos principais) proferida na Ação de Reintegração de Posse de nº 0800257-29.2023.8.14.0128 pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse requerida pela autora ELIANA MARINHO PICANÇO.

Nas razões recursais (Id. 28237983), os agravantes arguiram a existência de divergências nos documentos sobre o imóvel apresentados pela agravada; a ocorrência de decisão
ultra petita
, pois a autora alegou o esbulho de 100 metros e o juízo de primeiro grau concedeu a reintegração de área muito superior, de 19,65 hectares. Sustentaram que são idosos e a decisão impugnada implica o risco de serem retirados de sua residência. Requereram o provimento do recurso para revogar a medida liminar.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 29921396) e, posteriormente, declinou da competência em favor das Turmas de Direito Público (Id. 33157373).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 30610202).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 36085514), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar pleiteada pela autora nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 0800257-29.2023.8.14.0128.

Na exordial (Id. 91082761 dos autos principais), a autora alegou que, em fevereiro de 2023, o réu JOSÉ GEMAQUE DE OLIVEIRA construiu cerca adentrando 100 metros de seu terreno.

O laudo pericial de Id. 141515235 dos autos principais concluiu pela existência de esbulho de área equivalente a 19,65 hectares em razão da construção de cerca pela parte ré.

Quanto à divergência aduzida pelos agravantes, o perito técnico esclareceu que a informação sobre a existência de esbulho de 7,16 hectares se tratou de erro material, sendo o valor correto 19,65 hectares (Id. 143578843, p. 7-8 dos autos principais).

Uma vez esclarecida a divergência das informações da perícia, o argumento da parte agravante não é suficiente, por si só, para afastar a idoneidade do laudo pericial que concluiu pela existência de área esbulhada.

Os agravantes tampouco demonstraram que a área abrangida pela decisão liminar de reintegração de posse implicaria o risco de desalojamento de sua residência, não sendo plausível que a casa dos agravantes se encontre dentro da área que veio a ser, em tese, esbulhada.

Por fim, não se verifica, nesta fase processual, a ocorrência de decisão
ultra petita
, visto que a área do suposto esbulho foi definida na perícia técnica, ainda que diferente da metragem indicada na exordial.

Desse modo, é cabível a medida liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 562,
caput
do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026